Tribunal: STF
Processo: ARE 1575375
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: SÚMULA N. 286 DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR. DETERMINAÇÃO PARA O PODER PÚBLICO DESEMPENHAR DEVER CONSTITUCIONAL QUE LHE INCUMBE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AFRONTA A RESERVA DO POSSÍVEL E NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. JUSTIFICATIVAS QUE NÃO PODEM SE SOBREPOR AO ATENDIMENTO DE DIREITO ESSENCIAL DO MENOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 18 da Constituição da República.



    Sustentou que “a medida imposta caracteriza interferência na discricionariedade do Poder Executivo, já que a implementação de programa de assistência social depende de planejamento administrativo e orçamentário e de prazo razoável para cumprimento, situação não apresentada no contexto” (fl. 10, doc. 26).



    Asseverou não caber “ao Poder Judiciário impor a prática de políticas públicas ao Executivo, que detém a competência para estabelecer diretrizes, conforme oportunidade e conveniência” (fl. 11, doc. 26).



    Argumentou que, “no contexto da autonomia Municipal, o orçamento é uma peça fundamental na afirmação dessa autonomia, o Município tem a liberdade de elaborar o seu próprio orçamento, obviamente que deverá obedecer as Normas Gerais de Direito Financeiro” (fl. 13, e-doc. 26).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário para “a reforma do acórdão, diante da clara violação ao art. 18 da CF/88, uma vez que tratam-se de requerimentos que invadem mérito administrativo do Poder Executivo, como realização de projetos de leis, obras e obrigações de fazer sujeitas ao critério de conveniência e oportunidade, não podendo o Judiciário compelir a administração à prática de tais atos, sob pena de ferir o princípio da tripartição de poderes e, ainda, interferir no orçamento municipal, gerando obrigações sem previsão nas leis orçamentárias” (fl. 16, e-doc. 26).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento e pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 19).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta não dever “ser penalizado, obtendo o impedimento do recurso subir a instância superior, tendo em vista que aventou todas as teses em todos os momentos oportunos” (fl. 5, e-doc. 33).



    Afirma não haver “consonância com a jurisprudência do STF, ainda considerando que se trata de um tema que ainda gera repercussão e diversas discussões jurídicas sobre” (fl. 7, e-doc. 33).



    Pede, “diante da inaplicabilidade da Súmula 282 do STF e da ausência de consonância com a jurisprudência do STF, seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário” (fl. 7, e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria constitucional suscitada no momento processual oportuno.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para acolhimento da pretensão do agravante.



    6. Como afirmado na decisão agravada, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público da Paraíba contra o Município de Serra Branca/PB para compelir o réu à “elaboração e publicação da lei municipal que cria o serviço e institui o Programa de Acolhimento Provisório Familiar de Crianças e Adolescentes no município de Serra Branca, inclusive incrementando às devidas providências necessárias à sua instalação, capacitação da equipe técnica responsável por sua manutenção, adequada seleção e preparação das famílias acolhedoras, bem como organização da rede de proteção, buscando-se a implementação e o funcionamento desses serviços no âmbito da municipalidade de Serra Branca, com a perspectiva de contribuir para uma efetiva redução do sofrimento das crianças e dos adolescentes que necessitam dessa medida protetiva” (fl. 9, e-doc. 1).



    O juiz da Vara Única de Serra Branca/PB julgou procedente o pedido para “condenar o Município de Serra Branca/PB a obrigação de fazer, consistente no encaminhamento de projeto de lei ao Poder Legislativo, com vistas a criação de serviço e instituição de Programa de Acolhimento Provisório Familiar de Crianças e Adolescentes no município de Serra Branca, e, após a aprovação e sanção, incrementar as providências necessárias à sua instalação, capacitação da equipe técnica responsável por sua manutenção, adequada seleção e preparação das famílias acolhedoras, bem como organização da rede de proteção, buscando-se a implementação e o funcionamento desses serviços no âmbito da municipalidade de Serra Branca, com a perspectiva de contribuir para uma efetiva redução do sofrimento das crianças e dos adolescentes que necessitam dessa medida protetiva, seguindo toda a Recomendação do Ministério Público” (fl. 8, e-doc. 6).



    O Tribunal de Justiça da Paraíba negou provimento ao recurso de apelação, nestes termos:



    “Na hipótese, o Ministério Público vem empreendendo esforços no sentido de conscientizar a parte ré a respeito da importância da implantação do Serviço Família Acolhedora na referida edilidade e para tanto foi expedida a Recomendação nº 04/2019 em 19 de novembro de 2019 (ID nº 29841294 – Pág. 10), que infelizmente não foi observada, não havendo implantação, pelo executivo local, de qualquer política pública de acolhimento abrangendo a modalidade referenciada.



    Em igual intenção, o Parquet intentou assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta, encaminhando proposta em 04 de dezembro de 2019 (ID nº 29841294 – Pág. 6), iniciativa esta que se demonstrou igualmente inócua, uma vez que não celebrado por omissão do Prefeito de Serra Branca, representante do réu na presente demanda.



      Trata-se de um direito garantido constitucional e legalmente em favor dos menores. (...)



    Dado o exposto, tenho que o fato do Poder Judiciário, em determinadas hipóteses, compelir que a Administração Pública adote medidas de observância às normas fundamentais de respeito à criança e ao adolescente não implica em violação ao princípio da separação de poderes, posto se tratar de implantação de políticas públicas constitucionalmente previstas, segundo asseverou o Supremo Tribunal Federal, in verbis (...)



    Dessa forma, compreendendo que, na presente hipótese, não pode o Poder Público imiscuir-se do dever de salvaguardar o melhor desenvolvimento das crianças e adolescentes sob sua tutela, sendo desarrazoada a alegação de violação a autonomia orçamentária e obediência ao Princípio da Reserva do Possível, em detrimento de direitos humanos fundamentais” (fls. 8-11, e-doc. 12).



    8. Este Supremo Tribunal tem firme jurisprudência no sentido de ser possível a intervenção judicial excepcional para se determinarem providências necessárias aos entes administrativos de práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, sem que isso configure inobservância do princípio da separação dos poderes.



    A alegada ausência de recursos orçamentários não pode servir de entrave à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais, ainda mais quando não há comprovação da ausência desses recursos no orçamento anual do Município agravante.



    Considerada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se comprova tenha ocorrido, no caso, descumprimento dos princípios constitucionais da separação dos poderes e da previsão orçamentária. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E À ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS DAS ESCOLAS DE COMUNIDADES INDÍGENAS. CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTAS. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO  
NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.417.026-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTOCONTENÇÃO. PRECEDENTES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.495.145-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2025).



    “Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.230.668- AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.8.2022).



    9. Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612, Tema 698 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, fixou as seguintes teses de repercussão geral: 



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (DJe 7.8.2023).



    No acórdão recorrido, foi mantida a sentença pela qual julgada procedente a ação civil ajuizada pelo Ministério Público para “condenar o Município de Serra Branca/PB a obrigação de fazer, consistente no encaminhamento de projeto de lei ao Poder Legislativo, com vistas a criação de serviço e instituição de Programa de Acolhimento Provisório Familiar de Crianças e Adolescentes no município de Serra Branca, e, após a aprovação e sanção, incrementar as providências necessárias à sua instalação, capacitação da equipe técnica responsável por sua manutenção, adequada seleção e preparação das famílias acolhedoras, bem como organização da rede de proteção, buscando-se a implementação e o funcionamento desses serviços no âmbito da municipalidade de Serra Branca, com a perspectiva de contribuir para uma efetiva redução do sofrimento das crianças e dos adolescentes que necessitam dessa medida protetiva, seguindo toda a Recomendação do Ministério Público” (fl. 8, e-doc. 6).



    Nas instâncias ordinárias, foram adotados critérios razoáveis e objetivos, para determinar que o Município implementasse política pública garantidora do direito à proteção de crianças e adolescentes. Não há, portanto, contrariedade às teses fixadas no Tema 698 da repercussão geral. 



     Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO IDOSO. IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ABRIGO PÚBLICO). OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMAS 220 E 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA INTERNAÇÃO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.528.999-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário.



    2. Recurso extraordinário contra acórdão que determinou ao Estado do Rio de Janeiro a adoção de medidas para suprir a carência de professores em colégio estadual por meio da contratação de professores e a reposição de aulas.



    3. O Tribunal de origem entendeu que o acórdão recorrido não contraria a jurisprudência do STF sobre intervenção judicial em políticas públicas (Tema 698/RG), tendo em vista a precariedade do serviço de ensino e a necessidade de medidas eficazes.



    4. O recurso extraordinário foi considerado inadmissível por exigir reexame de provas, o que é vedado em tal contexto.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF sobre intervenção judicial em políticas públicas, em especial, no que tange à educação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF que admite a intervenção judicial excepcional em políticas públicas para assegurar direitos fundamentais, como o direito à educação, sem configurar violação ao princípio da separação de poderes.



    7. O reexame de provas dos autos é vedado no âmbito do recurso extraordinário, sendo inviável rever a decisão do Tribunal de origem.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.530.963-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACOLHIMENTO DE SOCIOEDUCANDOS. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática, na qual negado provimento ao recurso, com apoio em precedentes desta Corte e na Súmula nº 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, ou não, ao caso concreto, o Tema nº 698 da repercussão geral e se houve afronta ao princípio da separação dos poderes, sob o argumento de que, na hipótese, caberia ao Poder Judiciário tão somente apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública a apresentação de planos e meios adequados para alcançar o resultado pretendido. 3. Além disso, pretende-se afastar, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão ou morosidade da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas. Nesta hipótese, cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 6. Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 7. Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. IV – DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.058.433-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.9.2025).



    Como assentado na decisão agravada, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pelo que incide na espécie a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.



    10. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalta-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora